Tribunal: TJSP
Processo: 2211203-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou o levantamento do valor de R$ 125.172,26 (cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) e a reserva nos autos da quantia de R$ 293.590,48 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou o levantamento do valor de R$ 125.172,26 (cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) e a reserva nos autos da quantia de R$ 293.590,48 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) em favor do Município de São Paulo. Pleito recursal da executada-Agravante que prospera em parte. Os débitos tributários referentes ao ano de 2014, no valor de R$ 65.480,93, são objeto de ação de execução fiscal. Possibilidade de levantamento do valor pelo Município de São Paulo, condicionado à análise e reconhecimento do respectivo débito em sede de execução fiscal. No que tange aos débitos tributários referentes ao ano de 2023, a Prefeitura do Município de São Paulo afirmou às fls. 1.671 que o valor de R$ 18.827,70 ainda não foi inscrito em dívida ativa. Assim, o levantamento de valores pelo Município fica condicionado à comprovação do efetivo valor devido em sede de execução fiscal. Os descontos do PPI estão condicionados ao pagamento das parcelas em dia, ou seja, na hipótese de inadimplemento e rompimento do acordo, a dívida será devida em sua integralidade, sem os benefícios e descontos conseguidos no programa. Necessária a reserva da quantia de R$ 293.590,48 para garantir a satisfação da dívida tributária municipal. Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.